Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-73.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-73.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEZAR ARAUJO GORDIANO

Advogado(s)
:
ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Relação de consumo envolvendo fornecimento de energia elétrica. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) desacompanhado de prova pericial. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes fundada em débito declarado judicialmente inexistente. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva da concessionária. Reforma parcial da sentença para condenar ao pagamento de
dano moral
. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de TOI lavrado por concessionária de energia elétrica, determinando a abstenção de negativação e o restabelecimento do serviço, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustentou que houve negativação indevida, comprovada nos autos, e requereu a condenação da concessionária à reparação moral, além da majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a negativação indevida fundada em débito posteriormente declarado inexistente gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da concessionária ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, afastando-se a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, baseada em débito declarado judicialmente inexistente, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, restou comprovado que a inscrição ocorreu após o ajuizamento da ação e antes do deferimento da tutela de urgência, evidenciando a ilicitude da conduta e o abalo moral decorrente.

6. A jurisprudência d
esta

C
orte
de Justiça
reconhece que a cobrança baseada em TOI desacompanhado de perícia técnica independente configura abuso e enseja reparação por danos morais, em respeito à vulnerabilidade do consumidor e à boa-fé objetiva.

7. À luz da nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser fixados exclusivamente pela taxa Selic, que incorpora atualização monetária e juros de mora de forma unificada.

8. Diante do acolhimento integral da pretensão autoral, afasta-se a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, impondo-se à parte ré o ônus integral das custas e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença
parcialmente
reformada
. Recurso de apelação
provido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido. Afasta-se a sucumbência recíproca, fixando-se à parte ré o ônus integral das custas e honorários, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000402-73.2020.8.05.0051
, em que é apelante
CEZAR ARAUJO GORDIANO
e apelado(a)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.